Tribunal: TJBA
Processo: 0012635-74.2008.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0012635-74.2008.8.05.0274 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CANDIDA DE OLIVEIRA CARPES Advogado(s): ERICK MENEZES DE OLIVEIRA JUNIOR, LUIZ ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. FILHA MENOR. EXTENSÃO ATÉ 24 ANOS, POR CURSO SUPERIOR. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SÚMULA 340, DO STJ. CONCESSÃO LIMITADA À MAIORIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de pensão por morte em favor da autora, em razão do óbito de sua genitora, servidora pública estadual, ocorrido em 10/06/2008. A parte autora busca a concessão do benefício e a extensão de sua duração até os 24 anos, em razão de matrícula em curso superior. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a autora fazia jus ao benefício de pensão por morte na data do óbito da genitora, ocorrido em 10/06/2008; (ii) é juridicamente possível a extensão do benefício até os 24 anos de idade, em razão de matrícula e frequência em curso superior. III. Razões de decidir 3. A legislação estadual vigente à época do óbito da segurada (Lei nº 7.249/1998, com alterações da Lei nº 8.535/2002) conferia qualidade de dependente aos filhos solteiros menores de idade, vedando a extensão da pensão após a maioridade. 4. A autora, com 17 anos na data do falecimento da mãe, possuía direito ao benefício até completar a maioridade civil, nos termos da norma vigente à época. 5. A pretensão de extensão do benefício até os 24 anos, com base em matrícula em curso superior, não encontra amparo legal, diante da revogação do §5º, do art. 9º, da Lei nº 7.249/1998 pela Lei nº 8.535/2002. 6. Eventual demora na expedição da certidão de óbito não pode ser imputada à apelante, não prejudicando o direito ao benefício no período legalmente previsto. 7. Incidência do art. 86, do CPC quanto à sucumbência recíproca, com honorários fixados proporcionalmente ao proveito econômico obtido por cada parte. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso parcialmente provido, para reconhecer o direito da autora à percepção da pensão por morte no período de 10/06/2008 a 30/07/2008, limitando-se à data em que completou 18 anos. Tese de julgamento: "1. A lei aplicável à concessão de pensão por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado. 2. O filho menor de idade faz jus à pensão por morte até a maioridade civil, sendo inviável a extensão do benefício até os 24 anos com base em matrícula em curso superior, por ausência de previsão legal." Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 0012635-74.2008.8.05.0274, em que figuram como Apelante CANDIDA DE OLIVEIRA CARPES e como Apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do recurso, para, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator